Tribunal: STF
Processo: ADI 3578
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-09-14
Data de publicação: 2005-09-14

Ementa:
EMENTA: I. Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade:
 caso de excepcional urgência, que autoriza a decisão liminar sem
audiência dos partícipes da edição das normas questionadas (LADIn,
art. 10, § 3º), dada a iminência do leilão de privatização do
controle de instituição financeira, cujo resultado poderia vir a ser
 comprometido com a concessão posterior da medida cautelar.
II.
Desestatização de empresas públicas e sociedades de economia mista:
alegação de exigência constitucional de autorização legislativa
específica, que - contra o voto do relator - o Supremo Tribunal tem
rejeitado; caso concreto, ademais, no qual a transferência do
controle da instituição financeira, do Estado-membro para a União,
foi autorizada por lei estadual (conforme exigência do art. 4º, I,
a, da MPr 2.192-70/01 - PROES) e a subseqüente privatização pela
União constitui a finalidade legal específica de toda a operação;
indeferimento da medida cautelar com relação ao art. 3º, I, da MPr
2.192-70/01, e ao art. 2º, I, II e IV, da L. 9.491/97.
III.
Desestatização: manutenção na instituição financeira privatizada das
 disponibilidades de caixa da administração pública do Estado que
detinha o seu controle acionário (MPr 2.192-70/01, art. 4º, § 1º),
assim como dos depósitos judiciais (MPr 2.192-70/01, art. 29):
autorização genérica, cuja constitucionalidade - não obstante
emanada de diploma legislativo federal - é objeto de questionamento
de densa plausibilidade, à vista do princípio da moralidade - como
aventado em precedentes do Tribunal (ADIn 2.600-MC e ADIn 2.661-MC)
- e do próprio art. 164, § 3º, da Constituição - que não permitiria
à lei, ainda que federal, abrir exceção tão ampla à regra geral, que
 é a de depósitos da disponibilidade de caixa da Administração
Pública em instituições financeiras oficiais; aparente violação, por
 fim, da exigência constitucional de licitação (CF, art. 37, XXI);
ocorrência do periculum in mora: deferimento da medida cautelar para
 suspender ex nunc a eficácia dos arts. 4º, § 1º, e 29 e parágrafo
único do ato normativo questionado (MPr 2.192/70/01).